Tribunal: TJBA
Processo: 8026923-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026923-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA

Advogado(s)
:
VANESSA ALVES HOLANDA, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO: MANUELLA MARIA BERBERT DE ARAUJO ASSUNCAO

Advogado(s)
:
MARIA ALICE NOBRE ASSUNCAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO ULTRA PETITA. ALTERAÇÃO FORMAL DO EDITAL. PROVA DISCURSIVA COMO ETAPA CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, concedera tutela de urgência para suspender os efeitos da classificação final do concurso público da Câmara Municipal de Ilhéus (Edital nº 001/2024), sob o argumento de modificação indevida nos critérios de pontuação para cargos de nível médio, com inclusão posterior da nota da prova discursiva na fórmula de cálculo da pontuação final. A agravada alegou que a alteração comprometeu sua classificação, excluindo-a da zona de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em vício de julgamento ultra petita, ao conceder medida mais ampla do que a requerida;
(ii) apurar se há probabilidade do direito da agravada quanto à alegada alteração indevida do edital, para fins de concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada é parcialmente inválida por vício ultra petita, pois deferiu medida mais ampla do que a postulada, ao determinar a suspensão integral do concurso público, inclusive para cargos não impugnados, em violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

O Edital nº 001/2024 previu expressamente, desde sua publicação original, que a prova discursiva teria caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, inclusive os de nível médio, como disposto nos Capítulos V e VIII.

A omissão da prova discursiva na fórmula do Anexo V do edital configura erro formal, posteriormente corrigido por aditivo, sem alteração substancial das regras do certame.

A agravada participou regularmente da prova discursiva, obteve nota e foi reclassificada com base em critério já previsto no edital, não havendo demonstração de ilegalidade ou violação ao princípio da vinculação ao edital.

A suspensão do concurso homologado em 26 de dezembro de 2024 prejudica candidatos aprovados regularmente e compromete o interesse público, ao retardar a recomposição dos quadros funcionais da Câmara Municipal de Ilhéus.

A jurisprudência dos tribunais superiores desautoriza a suspensão de certame já homologado sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou risco concreto à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede medida além do requerido pela parte incorre em vício de julgamento ultra petita, violando o princípio da congruência processual e devendo ser desconstituída na parte em que excedeu os limites dos pedidos iniciais.

A omissão de etapa prevista no corpo do edital em fórmula anexa constitui erro material sanável, desde que não implique alteração substancial das regras do concurso.

A inclusão da nota da prova discursiva na pontuação final dos cargos de nível médio, quando previamente prevista no edital, não viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A concessão de tutela de urgência para suspender concurso público homologado exige demonstração clara de ilegalidade e risco concreto de ineficácia da decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e IX; CPC, arts. 300, caput, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 14030206720248120000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 11.07.2024; TJ-MG, AgInt Cv nº 03196704020258130000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 03.04.2025; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.08.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8026923-38.2025.8.05.0000
da Comarca de Ilhéus, em que é agravante

INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA

e agravada
MANUELLA MARIA BERBERT DE ARAUJO ASSUNCAO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA